Tribunal: STF
Processo: HC 226404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.